Tribunal: TJES
Processo: 0038723-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038723-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCIDES ANTONIO GIACOMIN e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação. A Embargante alegou omissão no acórdão quanto à procedência total da pretensão autoral, sustentando a inexistência de sucumbência recíproca, e afirmou que o julgado foi omisso acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão acerca da procedência total da pretensão autoral e da inexistência de sucumbência recíproca; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara a questão da sucumbência recíproca, afirmando que, na cumulação subsidiária de pedidos, é possível o acolhimento parcial de pretensões, hipótese em que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão confirmou os percentuais estabelecidos na sentença, condenando as partes conforme a proporção de 70% ao requerente e 30% ao requerido, sem omissão na análise.

O inconformismo da Embargante com a conclusão do julgado não configura hipótese de cabimento de Embargos de Declaração, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

Não se vislumbra a existência de vícios no julgado que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Na cumulação subsidiária de pedidos, havendo procedência parcial, caracteriza-se sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024.

TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038723-95.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
CARLA GUSMAN ZOUAIN

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega (ID 10168105) que o acórdão foi omisso acerca da procedência total da pretensão autoral, pois restou demonstrado que não há que se falar em sucumbência recíproca pois, apesar de existirem pleitos sucessivos na inicial, a pretensão do Autor era somente uma: a exclusão do Sócio Nelcides Antônio Giacomin do polo passivo da CDA e da Ação de Execução Fiscal.

Alega que os demais pedidos formulados em caráter sucessivo, embora aptos a afetarem parcialmente a CDA, sequer deveriam ter sido enfrentados.

Ocorre que a alegação de que houve omissão acerca da procedência total da pretensão autoral não merece prosperar, já que o acórdão embargado foi claro no sentido de que havendo cumulação de pedidos e atendimento de apenas alguns, haverá sucumbência recíproca, como se vê no trecho abaixo transcrito:

CARLA GUSMAN ZOUAIN apelou da sentença alegando que a distribuição dos ônus sucumbenciais não considerou que a pretensão do Autor foi totalmente procedente, já que os demais pedidos foram formulados apenas de forma sucessiva.

No caso de cumulação de pedidos, o juiz pode acolher alguns e rejeitar outros, hipótese em que haverá sucumbência em relação àqueles que não foram atendidos.

Na cumulação subsidiária, hipótese dos autos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, no que se refere à alegação de procedência integral da pretensão autoral, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da inexistência de sucumbência recíproca.

O acórdão embargado foi claro no sentido de que “
o não acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da CDA em razão da ausência de intimação do procurador constituído e da cessão de cotas, de declaração de prescrição do crédito tributário, de redução do valor global de juros de mora e de reconhecimento da decadência, não pode ser considerado suumbência mínima
”.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Prosseguindo, a Embargante alega, ainda, que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de sucumbência recíproca, restou omisso acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao percentual de sucumbência não houve alteração, restando mantido o que foi fixado na sentença, que assim estabeleceu:

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes às custas e honorários, conforme arts. 86 do CPC, cabendo ao requerente o pagamento de 70% da condenação, em razão da sua maior perda, e ao requerido os 30% remanescentes.

Ressalto que tal percentual não incidirá apenas em relação aos honorários advocatícios a serem pagos pela Embargante pois, quanto a esta, tal verba foi fixada por apreciação equitativa.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.